Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748703-12.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713565-27.2024.8.07.0018 – ids 210576329; 212133243 – EmD improvidos), que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando sua impugnação, indeferiu a suspensão do feito motivada pela tramitação da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; não reconheceu ilegalidade ou inconstitucionalidade do julgado, tendo em vista a distinção do caso com o Tema STF 864; rejeitou sua impugnação quanto ao cálculo da Taxa SELIC sobre o montante consolidado em dez/2021, na forma do artigo 22, §1o, de sua Resolução CNJ 303/19; consignou os parâmetros de atualização do débito, na forma do Tema STJ 905 e Temas STF 810 e 1.170, nos seguintes termos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E -Lei 11.960/2009; d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC; rejeitou o alegado erro material na planilha de débito, salientando que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina e demais reflexos oriundo da diferença encontrada; determinou que a base de cálculo para incidência dos índices de correção fixados deve ser o valor base apresentado pelo credor, pois não contestado pelo DF, e a remessa dos autos à Contadoria para apuração do quantum debeatur, conforme os parâmetros assinalados, bem como fixou os parâmetros acerca das custas e honorários, deferindo o decote dos contratuais em 15% e indeferindo o decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal. Em declaratórios, determinou o cumprimento das ordens precedentes, após a preclusão. Suscita prejudicialidade externa porque pretende a rescisão do julgado por afronta à CF 169, § 1o, I, e LC 101/200, ART. 21, I, e, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, entende pela necessária suspensão do processo até o julgamento da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, afirmando a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes, sustentando, outrossim, inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, conforme CPC 535, III, §§ 5o e 7, pois constitui em “coisa julgada inconstitucional” e afronta o Tema STF 854, além de ser necessário o decréscimo dos juros moratórios, a partir da citação, pois afirma que se entende que quanto mais próxima da data do pagamento, menor é a mora do devedor e vice-versa e que juros moratórios da poupança, fixados no título, utilizados nos cálculos dos valores devidos pela Fazenda Pública até novembro/2021, varia de acordo com a taxa SELIC. Acrescenta que inexiste valores incontroversos porque foi alegada a inexigibilidade da obrigação, o que torna controvertido todo o valor exequendo e que se mostra prudente a suspensão do processo (CPC 313, V, “a”), considerando que está em trâmite, a ADI no 7.435, cujo objeto é a capitalização imposta pela Resolução CNJ no 303/19, o que tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença. Aponta perigo de dano na possibilidade de sedimentação da execução ante a decisão proferida, com expedição de precatório e RPV sobre valores controvertidos. Requer concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000 - id 60036123). Da mesma forma, na ADI 7.435, inexiste decisão para suspensão das demandas que discutam a matéria nela questionada, não se justificando, portanto, a suspensão do presente cumprimento de sentença. No mais, não constato perigo de dano, uma vez que o Juízo a quo condicionou à preclusão o cumprimento das ordens emanadas na decisão agravada e, portanto, a expedição dos requisitórios. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator